Tribunal: TJES
Processo: 5009180-87.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009180-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JUNIKLEY HORIALY DA SILVA DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009180-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUNIKLEY HORIALY DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução manejado por JUNIKLEY HORIALY DA SILVA DE SOUZA em face de decisão do juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 2000233-10.2019.8.08.0030 que promoveu a unificação das penas aplicadas.

A defesa sustenta que a unificação das penas com imposição de regime inicial mais gravoso representa violação à coisa julgada.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 3414947) pelo provimento do recurso, de modo que seja apreciada a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

2 de novembro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009180-87.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUNIKLEY HORIALY DA SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado por JUNIKLEY HORIALY DA SILVA DE SOUZA em face de decisão do juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos do processo 2000233-10.2019.8.08.0030 que promoveu a unificação das penas aplicadas.

A defesa sustenta que a unificação das penas com imposição de regime inicial mais gravoso representa violação à coisa julgada.

Compulsando os autos, verifiquei que o agravante cumpria penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em razão da condenação proferida nos autos da ação penal 0007114-71.2018.8.08.0030, na qual lhe foi imposta a pena de 03 (três) de reclusão e fixado o regime aberto.

Sobreveio, então, condenação a 03 (três) anos de reclusão substituídas por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução, nos autos da ação penal 0019916-58.2018.8.08.0012, também fixado o regime inicial aberto.

Com a juntada da guia de execução posterior o magistrado promoveu a unificação, alcançando o patamar de 06 (seis) anos de pena de reclusão e, após a detração, resultou em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

Considerando o total da pena, fixou o regime semiaberto.

Como sabido, a superveniência de condenação no curso da execução determina a unificação das penas e, caso seja necessário, o estabelecimento do regime inicial mais gravoso, nos termos dos artigos 111, parágrafo único e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, reconheceu a ilegalidade das decisões que promovem a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade unicamente em razão do somatório das penas ser superior a 4 anos.

Isso porque,
“caso se revele possível e compatível o cumprimento sucessivo ou simultâneo de penas restritivas de direitos é inadmissível a sua reconversão em penas privativas de liberdade, por ocasião da unificação de penas”
(AgRg no RHC n. 164.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.).

Como anteriormente descrito, nas duas condenações a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito bem como fixado o regime aberto para cumprimento da pena.

Desse modo, entendo ser totalmente compatível o cumprimento simultâneo das penas eis que compatíveis, não havendo razão para a reconversão operada pelo magistrado.

Firme nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO. 1. É ilegal a decisão que promove a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade unicamente em razão do somatório das penas ser superior a 4 anos uma vez que a legislação determina que caso se revele possível e compatível o cumprimento sucessivo ou simultâneo de penas restritivas de direitos é inadmissível a sua reconversão por ocasião da unificação de penas. 2. Recurso provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.